Tribunal: TJDFT
Processo: 0729716-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por EXCLUSIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. e de recurso adesivo apresentado por IPE, PISOS REVESTIMENTOS &amp; DECORAÇÕES LTDA. contra a sentença de ID 48056241. Na origem (ID 48055299), IPE, PISOS REVESTIMENTOS &amp; DECORAÇÕES LTDA. ajuizou ação de conhecimento submetida ao procedimento comum ordinário em desfavor de EXCLUSIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA para reparação de danos materiais e morais que supostamente lhe foram causados pela falha na execução dos serviços de instalação de vidros para revitalização de fachada de imóvel destinado à locação, objeto do contrato celebrado em 16/02/2022. Mencionou que fez pagamentos parciais para a requerida e para terceiros fornecedores por sua orientação que, em 22/05/2022, totalizaram a quantia de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais). Alegou que, em 18/05/2022, antes da conclusão dos serviços, os vidros estavam se descolando, soltando dos quadros e despencando com risco para a segurança no local, o que levou ao isolamento da área e comparecimento do representante legal da ré e de engenheiro, que se recusou ao fornecimento de laudo devido à péssima qualidade do serviço. Asseverou que, após tratativas, a solução foi o desmanche da fachada já instalada, sendo que a requerida afirmou que não tinha condições de contratar vidraceiro para a execução do serviço. Aduziu que, por falta de escolha, acabou contratando o profissional indicado pela requerida, efetuando o pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de mão-de-obra e R$ 8.147,02 (oito mil cento e quarenta e sete reais e dois centavos) de materiais. Destacou que o terceiro indicado pela requerida recebeu o dinheiro e não executou o serviço, dando-lhe prejuízo de R$ 14.147,02 (quatorze mil cento e quarenta e sete reais e dois centavos). Argumentou que, diante da inexecução do contrato pela requerida, contratou a JRS ESQUADRIAS ME em 21/06/2022 para refazer todo o serviço, incluindo desmontagem e que foram gastos mais R$ 10.931,66 (dez mil novecentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), dos quais R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) de mão-de-obra e o restante em materiais. Afirmou que, em 05/07/2022 a obra foi finalmente entregue com gasto total de R$ 62.558,68 (sessenta e dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos). Alegou inadimplemento contratual, falha na prestação do serviço, abalo moral e impossibilidade de locação após o prazo estimado para a conclusão da obra. Asseverou a responsabilidade objetiva da requerida como fornecedora pela indenização de todos os danos que lhe causou. Ao final, requereu a condenação da ré ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 25.078,68 (vinte e cinco mil e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos); dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e lucros cessantes de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Foi proferida sentença (ID 48056241), em que foi resolvido o processo com apreciação do mérito ao serem julgados parcialmente procedentes os pedidos, para condenação da requerida à indenização dos danos materiais, emergentes e lucros cessantes, nos respectivos valores totais de R$ 25.078,68 (vinte e cinco mil e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos) e de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com a correção monetária desde o desembolso dos pagamentos referentes aos danos emergentes e, no tocante aos lucros cessantes, trinta dias após o termo final do contrato, em 18/03/2022, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Reconheceu sucumbência recíproca, mas não equivalente, e distribuiu-a em 30% (trinta por cento) para a autora e 70% (setenta por cento) para a requerida, condenando-as ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Inconformada, a requerida interpôs apelação. Em razões recursais (ID 48056243), sustenta que não é suficiente simples exame perfunctório dos argumentos deduzidos na petição inicial para que se conclua pela pertinência subjetiva e pelo reconhecimento da legitimidade para resistir à pretensão autoral. Argumenta que não ficou demonstrada a pertinência subjetiva para que figure no polo passivo da demanda, tendo em vista a ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes. Afirma que a autora, embora tenha pactuado serviços no valor de R$ 39.150,00 (trinta e nove mil cento e cinquenta reais) e feito transferências bancárias para outras empresas, seu representante não compareceu à sua sede para se certificar da veracidade da proposta feita por Vanderlei Ribeiro da Silva no contrato de prestação de serviços e para esclarecimento sobre sua participação na referida relação contratual, tendo em vista que atua no ramo de comércio de papelaria e informática, mas formalizou contrato de instalação de vidros e revitalização de fachada. Alega que o serviço contratado pela autora foi alheio à sua vontade, pois ocorreu mediante fraude consistente no uso indevido da chave de acesso ao seu certificado digital, conduta criminosa que é objeto de apuração pela Polícia Civil do Distrito Federal. Assevera que diante de sua manifesta ilegitimidade passiva ad causam não se lhe pode atribuir responsabilidade civil pelos danos causados à requerente. Diz que é incontroversa a realização dos serviços à autora, mas o negócio jurídico foi firmado entre ela e Vanderlei Ribeiro da Silva sem ingerência de seu verdadeiro representante legal e/ou de algum de seus funcionários legitimamente contratados. Argumenta a apelante que a autora modifica os dados da relação jurídica de direito material para obter a indenização de prejuízos em desfavor de quem tem maior possibilidade financeira. Afirma que Vanderlei Ribeiro da Silva lhe prestou serviços sem vínculo empregatício entre os anos de 2020 e 2021 e desde o início da pandemia do coronavírus, deixou de manter contato. Alega que ele não mais lhe prestava serviços por ocasião da formalização do contrato de prestação de serviços com a autora, em 14/02/2022, de modo que não se pode considerar que ele atuou como seu preposto neste negócio. Assevera que não se lhe pode exigir a prova de que Vanderlei Ribeiro da Silva não lhe prestava serviço, pois trata-se de comprovação de fato negativo, mas defende que a autora deve demonstrar que Vanderlei Ribeiro da Silva agiu em seu nome na contratação, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois fez essa afirmação na petição inicial, sob pena de, ao não se desincumbir desse ônus probatório, o fato ser considerado inexistente. Destaca que o lucro cessante alegado pela autora não foi comprovado, pois ela não demonstrou com segurança que deixou de auferir frutos de rendimentos locatícios do imóvel. Sustenta que o único documento colacionado consiste em fotografia de imóvel sem similitude física com o que lhe pertence, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Defende que o ônus da prova é regra de julgamento que o juiz verifica no momento da sentença, de modo que, independentemente de impugnação específica em contestação, o fato não se torna incontroverso, quando somente pode ser provado por documentos. Ressalta, por esse motivo, que não tinha a necessidade de refutar a pretensão de lucros cessantes devido à falta de documentos para comprová-los. Ao final, postula o conhecimento e provimento da apelação, para que a sentença seja reformada, a fim de os pedidos serem julgados improcedentes. O comprovante de recolhimento do preparo está juntado nos IDs 48056244 e 48056245. A autora, irresignada, apresentou contrarrazões à apelação da requerida (ID 48056250), em que pugna pelo não provimento do recurso. Na ocasião, apresentou também recurso adesivo. Em razões recursais (ID 48056251), argumenta que sucumbiu em parte mínima dos pedidos, pois obteve êxito em 90,84% (noventa vírgula oitenta e quatro por cento) do pleito inaugural, tendo em vista que o proveito econômico almejado era de R$ 110.078,68 (cento e dez mil setenta e oito reais e sessenta e oito centavos). Diz que, como foi vencedora nos pedidos de indenização dos danos emergentes e dos lucros cessantes, no montante histórico de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a derrota em relação ao dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) evidencia sucumbência mínima. Defende que o ônus deve ser integralmente atribuído à requerida nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil ou, ao menos, na proporção do percentual de proveito econômico no acolhimento e da rejeição dos pedidos, como destacou inicialmente, imputando à requerida 91% (noventa e um por cento) e a si, 9% (nove por cento). Ao final, postula o conhecimento e provimento da apelação, para reforma parcial da sentença, a fim de atribuir os ônus da sucumbência integralmente à requerida ou, subsidiariamente que ela arque com 91% (noventa e um por cento) das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. O comprovante de recolhimento do preparo encontra-se nos IDs 48056252 e 48056253. Em contrarrazões ao recurso adesivo (ID 48056256), a requerida pleiteia que não seja provido. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida e, em consequência dessa compreensão, o recurso adesivo, conforme passo a expor. DA INOVAÇÃO RECURSAL Em razões recursais (ID 48056243), a requerida argumenta que não tem como comprovar que Vanderlei Ribeiro da Silva não lhe prestava mais serviços quando ele celebrou, em seu nome, o contrato com a autora, em 16/02/2022, pois se trata de fato negativo, cuja prova é impossível. Ela defende que, como a requerente alegou, na petição inicial, que Vanderlei Ribeiro da Silva agiu em seu nome na contratação, incumbir-lhe-ia a prova desse fato, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois relativo ao direito alegado, sob pena de ser considerado inexistente. A ré assevera que o contrato firmado com a autora em seu nome por Vanderlei Ribeiro da Silva ocorreu mediante fraude na utilização indevida da chave de acesso ao seu certificado digital, fato que se encontra em apuração pela Polícia Civil do Distrito Federal. Afirma que a autora modifica dados da relação jurídica material para obter provimento jurisdicional contra quem tem maior possibilidade financeira de arcar com os prejuízos que lhe foram causados. Insiste na alegação de que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda pela falta de pertinência subjetiva na relação jurídica material, de sorte que não se lhe pode imputar responsabilidade civil pela indenização à autora. Alega que a autora não demonstrou o lucro cessante pela insuficiência de comprovação documental de que deixou de auferir rendimentos locatícios do imóvel, uma vez que o único documento consiste em fotografia de imóvel sem demonstração de similitude física com o que lhe pertence. Diz que se trata de ônus probatório objetivo, verificável no momento da prolação da sentença. Ressalta que, mesmo sem impugnação específica na contestação, o fato não ficou incontroverso, pois somente pode ser provado por documentos. Por essa razão, sustenta que não tinha necessidade de impugnar a pretensão de lucros cessantes. Verifico que a ré, na contestação (ID 48056230), não deduziu referidos argumentos apresentados em razões recursais. Ela argumentou que não tem relação jurídica com a autora no tocante ao contrato de prestação de serviços de instalação de vidros para revitalização de fachada, firmado em 16/02/2022. Disse que seu representante legal, Edvan Paiva de Souza foi surpreendido com mandado de citação referente a este processo, em que a autora postula em seu desfavor o ressarcimento pelos danos materiais e morais relativos à falha na execução dos serviços. Afirmou que jamais foi recebido, em sua sede, representante da autora, muito menos foi celebrado referido contrato. Alegou que é empresa especializada em venda ao atacado de produtos de papelaria e não presta serviços de revitalização de fachada, tampouco instalação de vidros, o que evidencia ser incompreensível a contratação. Asseverou que Vanderlei Ribeiro da Silva lhe prestou serviços sem vínculo empregatício entre os anos de 2020 e 2021, mas deixou de manter contato desse o início da pandemia do coronavírus. Ressaltou que ele, em razão da amizade com seu representante legal e da atividade de confiança que desempenhou, utilizava as chaves de acesso ao seu certificado digital, tendo se apoderado indevidamente dessa identidade eletrônica e fraudulentamente, a usado na assinatura digital do contrato com a requerente, o que levou à comunicação do fato à autoridade policial para apuração, tão logo tomou conhecimento da situação. Mencionou que Vanderlei Ribeiro da Silva manteve contato com seu representante em 11/02/2022 e solicitou que disponibilizasse sua conta bancária para que fosse efetuado depósito de R$ 11.700,00 (onze mil setecentos reais), sendo que lhe fora dito que a conta estava negativada e que o banco reteria o valor para pagamento do débito. Frisou que é falsa a assinatura na notificação extrajudicial que lhe foi enviada pela requerente. Destacou que é parte ilegítima para figurar no polo passivo e que não causou dano à requerente, de modo que, sem nexo causal, não lhe deve ser atribuída responsabilidade civil pela indenização. Pleiteou a resolução do processo sem exame do mérito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com a condenação da autora nos ônus da sucumbência. A alteração dos argumentos defensivos, em razões recursais, configura indevida inovação, uma vez que não houve oportuna discussão a esse respeito no primeiro grau de jurisdição, como demonstrado. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. Incumbe à parte que se insurge contra o ato judicial delimitar objetivamente sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma ou a cassação da sentença impugnada. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Denota-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.(...).4. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO ESTÉTICO. NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO NA ESFERA CRIMINAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece em parte da apelação que formula matéria não aventada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância. 2. Não há cogitar de dano estético, se inexistente alteração permanente ou duradoura na aparência física. Na situação em tela, ausente comprovação de alteração permanente ou duradoura na aparência física da parte com a perda do dente. 3. Não há razão para majoração da compensação por dano moral na esfera cível se o valor arbitrado na esfera criminal é suficiente para compensar o dano moral sofrido, pois atende as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, além das circunstâncias da causa, sem olvidar a capacidade financeira das partes, demonstrando, assim, proporcionalidade e razoabilidade. 4. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida. (Acórdão 1640230, 07079370520208070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA PARCIAL. MÉDIA REPERCUSSÃO. PERÍCIA MÉDICA. SEGURADO INADIMPLENTE. RESPONSABILIZAÇÃO PELA CAUSAÇÃO DO DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL MÍNIMO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. 2. Incabível a interposição de recurso em face de capítulo da Sentença no qual não houve sucumbência da parte recorrente por ausência de interesse jurídico. 3. Faz-se necessário adotar a técnica de precedente do Distinguishing para relativizar o conteúdo do verbete de número 257, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e afastar o pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT em favor do segurado inadimplente quando este for o causador do sinistro, conforme disposição do artigo 17, parágrafos 1° e 2°, da Resolução no 332 de 09/12/2015, do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. 3.1. Não sendo demonstrada a responsabilidade do autor pela ocorrência do acidente, irrelevante seu inadimplemento no momento do sinistro. 4. O enquadramento da perda anatômica ou funcional e os percentuais de redução da proporcional da indenização seguem os ditames da Lei no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/09. 5. O termo inicial da correção monetária nos casos de pagamento do Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) é o da data do acidente, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. O artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 7. Recurso do autor parcialmente conhecido e não provido. Recurso do réu não provido. (Acórdão 1640041, 07061808420218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Conforme demonstrado, os argumentos fático-jurídicos deduzidos nas razões de apelação não foram anteriormente articulados na contestação. Além do mais, foi requerido apenas o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e a consequente resolução do processo sem exame do mérito. Não foi pleiteado, com fulcro no princípio da eventualidade, a resolução do mérito do processo com a improcedência dos pedidos. Por esse motivo, os argumentos deduzidos, nas razões recursais, pela requerida não foram apreciados tampouco resolvidos na r. sentença. Não se trata, portanto, de questão decidida e devolvida à apreciação do egrégio Colegiado, o que torna inviabilizado o conhecimento do recurso, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e do duplo grau de jurisdição. A inovação recursal e a supressão de instância se consubstanciam em vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Suscito de ofício a preliminar de inovação recursal e acolho-a para não conhecer da apelação. Trata-se de recurso manifestamente inadmissível. Por esse motivo, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe. DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA É perceptível que a apelante, nas razões recursais, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, a qual resolveu o processo com apreciação do mérito ao julgar parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais à autora, consistentes em danos emergentes no valor de R$ 25.078,68 (vinte e cinco mil e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos) e lucros cessantes em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês durante três meses no valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Confira-se o excerto em que a d. Magistrada de primeiro grau expôs os motivos desse convencimento (ID 48056241): Detidamente compulsados os autos, tenho que a pretensão comporta parcial acolhida. No caso vertente, colhe-se, da própria narrativa veiculada em contestação, que a requerida intenta afastar sua responsabilização, ao argumento de que o contrato de ID 133371615, cujo descumprimento constitui o sustentáculo da pretensão, não teria sido validamente firmado, eis que subscrito por agente que não disporia de legitimidade para tanto. Em primeiro plano, observa-se que o referido instrumento, que consigna, como contratada, a requerida, teria sido, em seu nome, subscrito eletronicamente por seu sócio administrador (EDVAN PAIVA DE SOUZA), constatação se que extrai dos atos constitutivos acostados em ID 145561588. Para o fim de se eximir da responsabilização, sustenta a ré que um terceiro (Vanderlei Ribeiro da Silva), munido do certificado digital do referido administrador, teria celebrado e subscrito o contrato, à míngua do conhecimento da pessoa jurídica demandada. Contudo, infere-se que, em seu próprio arrazoado (ID 147769309 – pág. 3), a requerida vem a admitir que aquele (Vanderlei Ribeiro da Silva), em dado momento, teria atuado como seu prestador de serviços, qualificando-se, pois, como preposto, para os fins do disposto no art. 932, inciso III, do Código Civil, circunstância que, por certo, evidencia a existência de vínculo jurídico entre a ré e aquele que, no âmbito do negócio, teria se apresentado como seu representante. Como cediço, à luz da teoria da aparência, seria possível, em tese, admitir como válido e eficaz o ato, atribuído à pessoa jurídica, praticado por intermédio de seus prepostos ou funcionários, ainda que não venham a ser formalmente designados como representantes legais. Nesse contexto, à luz da tese resistiva, caberia à parte ré coligir aos autos elementos informativos hábeis a demonstrar que, de fato, no momento da contratação (fevereiro/2022), o referido terceiro (Vanderlei Ribeiro da Silva) não mais atuaria como seu prestador de serviços (preposto), circunstância que, em tese, possuiria o condão de ilidir os efeitos do negócio em face da pessoa jurídica ré. Para tanto, caberia à ré, em seu arrazoado, descrever, de forma pormenorizada, o lapso temporal em que teria mantido vínculo jurídico com aquele, esclarecendo, ademais, os limites de sua atuação em tal contexto, fazendo-se indispensável, ainda, a apresentação de seu quadro de funcionários no período, a fim de demonstrar que, tal como alega, nele não figuraria Vanderlei Ribeiro da Silva. Contudo, para o fim de corroborar a sua tese, a requerida se limitou a apresentar o boletim de ocorrência acostado em ID 152523484, que, para além de ter sido lavrado após a sua citação na presente demanda, se limita a consignar a narrativa unilateral que constitui a tese de contestação. Releva reiterar que, consoante admite a própria demandada, o terceiro (Vanderlei Ribeiro da Silva), no momento da celebração do contrato, disporia de pleno acesso ao certificado digital de titularidade da pessoa jurídica ré, o que teria permitido a subscrição eletrônica do contrato, circunstância que, a toda evidência, vem a confirmar, ausente elemento informativo em sentido contrário, de que haveria, entre a ré e aquele, vínculo jurídico a autorizar a sua atuação em representação da fornecedora demandada. Cabe gizar, ademais, que a tese resistiva vem a ser contrariada pelos documentos de ID 133371623, que consignam pagamentos em conta bancária de titularidade da pessoa jurídica ora demandada, o que, por certo, ilide a assertiva de que desconheceria o negócio. Assim, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, não se vislumbra indicativo de que, tal qual alega a requerida, o contrato teria sido firmado à margem de seu conhecimento ou anuência, sendo certo, ademais, que, no contexto fático exposto, a eventual atuação indevida do terceiro não possuiria o condão de fazer expungir a responsabilização da pessoa jurídica demandada, visto que, ainda que o preposto tenha atuado de forma ilegítima, cuida-se de fato a repercutir no âmbito do liame jurídico havido entre ambos (ré e Vanderlei Ribeiro da Silva). Assim, patenteada a responsabilização que, por força de vínculo contratual, recai sobre a ré, passo a deliberar acerca da configuração dos danos, cuja reparação se postula. Nesse tópico, observa-se que a narrativa autoral não veio, em qualquer medida, a ser contrariada pela requerida, eis que, em sua contestação, se limitou a defender a sua ilegitimidade passiva, tese afastada à luz dos fundamentos alhures expostos. Com isso, à luz do disposto no art. 341 do CPC, reputam-se não contrariadas as alegações de fato constantes da inicial, no que concerne à configuração e à quantificação dos prejuízos de ordem material suportados pela autora (danos emergentes e lucros cessantes). Cabe pontuar, ademais, que os prejuízos a tais títulos suportados pela autora se achariam demonstrados pelos documentos acostados de ID 133371618 a ID 133371621, que igualmente não vieram a ser questionados pela requerida, admitindo-se, portanto, como suficientemente comprovados os danos. Impõe-se, portanto, a condenação da requerida a ressarcir o prejuízo que, com a contratação de um outro prestador para a conclusão dos serviços, veio a suportar a requerente, bem como o decréscimo patrimonial que, em razão da privação da exploração locatícia do imóvel no período em que, após o prazo ajustado no contrato firmado, o serviço permaneceu pendente, totalizando indenizações respectivamente estimadas em R$ 25.078,68 (vinte e cinco mil, setenta e oito reais e sessenta e oito centavos) e R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). A requerida sustenta, nas razões recursais (ID 48056243), que a autora deveria comprovar que Vanderlei Ribeiro da Silva era seu preposto na celebração do contrato de prestação de serviços, em 16/02/2022, pois não lhe é exigível a prova de fato negativo consistente na demonstração de que ele não lhe prestava serviços naquela data. A ré não refutou o reconhecimento, na sentença, de que Vanderlei Ribeiro da Silva pode ser considerado preposto na forma do artigo 932, inciso III, do Código Civil, pois ela mesma afirmou que ele lhe prestou serviços por algum tempo e, desse modo, em conformidade com a Teoria da Aparência, admissível que ele atuou como seu preposto na celebração do contrato com a autora, pois tinha pleno acesso ao certificado digital e pode utilizá-lo na assinatura do instrumento contratual. A requerida não se insurgiu especificamente quanto ao fundamento que destacou que os valores pagos pela autora foram depositados em sua conta bancária e de que pelos elementos de prova não se divisou que o contrato fora celebrado à margem do seu conhecimento ou anuência. A ré também não atacou a consideração de que a atuação de Vanderlei Ribeiro da Silva, no contexto em que a contratação ocorreu com a utilização do certificado digital para assinatura do contrato, não exclui sua responsabilidade pela indenização dos danos causados à autora. A ré não rechaçou a sentença, na parte em que considerou, com base no artigo 341 do Código de Processo Civil, que ela não contrariou as alegações de fato constantes da petição inicial sobre a configuração e a quantificação dos danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), bem como não impugnou os elementos de prova documental de IDs 133371618 a 133371621, os quais entendeu que comprovam suficientemente os prejuízos suportados pela autora. Ressalto que os fundamentos da sentença não impugnados especificamente pela requerida são suficientes para mantê-la vigente e eficaz no tocante ao julgamento de procedência parcial dos pedidos para a condenação à indenização dos danos emergentes e dos lucros cessantes nos valores respectivos de R$ 25.078,68 (vinte e cinco mil e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos) e de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à sentença prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com o ato judicial recorrido e confronte especificamente os fundamentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos do ato judicial hostilizado impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que a requerida deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos fático-jurídicos suscitados no juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença de procedência parcial dos pedidos, para condená-la ao pagamento da indenização à autora por danos materiais, sendo os danos emergentes no valor de R$ 25.078,68 (vinte e cinco mil, setenta e oito reais e sessenta e oito centavos) e os lucros cessantes no montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Nessa perspectiva, verifico que o recurso não reflete o exercício dialético do direito de ação, tendo em vista que não se vislumbra o confronto analítico entre os fundamentos do ato judicial atacado e os argumentos deduzidos nas razões da apelação para postular sua reforma. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontado especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso Sem que a requerida tenha confrontado os motivos ensejadores da sentença hostilizada, deixando de impugnar, especificamente os fundamentos lá expostos, o recurso é manifestamente inadmissível e não merece ser conhecido. Trata-se de vício insanável, pois não seria admissível o aditamento às razões recursais, tendo em vista a preclusão consumativa ocorrida com a interposição da apelação. Suscito de ofício a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e acolho-a, para que o recurso não seja conhecido, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. DA PRECLUSÃO A apelação não deve ser conhecida, na parte em que impugna o documento de ID 48055306 e no tocante à alegação de que não houve a comprovação documental do lucro cessante, tendo em vista que as questões não foram alegadas pela requerida em contestação, mas apenas em razões de apelação. Deveria tê-lo feito naquela oportunidade, de acordo com o artigo 336 do Código de Processo Civil: Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. A requerida não apresentou justa causa para a alegação tardia da questão em razões de apelação interposta. Reconheço a ocorrência de preclusão, consoante o artigo 223 do Código de Processo Civil: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão temporal, segundo Fredie Didier Júnior[3], consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela falta de realização do ato processual no momento oportuno: A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é omissão que implica preclusão (art. 23, CPC).'5 Convém reproduzir o caput do art.104 do CPC, que traz regra importante para que se possa evitar a preclusão temporal: "Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente''. Para a doutrina majoritária, é reconhecido como fenômeno decorrente do desrespeito pelas partes dos prazos que lhe são dirigidos. Ocorre, por exemplo, quando a parte não oferece contestação ou recurso no prazo legal. A propósito, trago à colação julgados deste Tribunal de Justiça em que se reconheceu a preclusão pela falta de alegação oportuna em contestação contra o pleito indenizatório de lucros cessantes. Confiram-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO PREJUDICADO. POSSIBILIDADE. RÉU REVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Requisito de admissibilidade da legitimidade recursal consiste na exigência de que o recurso seja interposto por quem tem, por força de lei, o poder de recorrer, qualidade que é ordinariamente atribuída às partes (aqueles que compõem os pólos ativo e passivo da demanda); ao Ministério Público (nos feitos em que atua como parte ou fiscal da lei); e ao terceiro prejudicado (titular da relação jurídica deduzida em juízo ou de relação jurídica conexa). Conforme previsto no art. 996, parágrafo único do CPC/2015, "cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual". No caso, a apelante alega ser sublocatária do imóvel e que, na condição de atual possuidora, tem interesse e legitimidade para recorrer da sentença que determinou a reintegração de posse. A despeito da natureza da incontroversa ocupação, evidenciada posição conexa com a discutida em juízo e que pode ser afetada pelo cumprimento do provimento jurisdicional, deve ser admitida a legitimidade para interposição do recurso como terceiro prejudicado a fim de buscar reverter situação jurídica desfavorável. Pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito recursal. 2. Recurso de terceiro prejudicado é modalidade de intervenção de terceiro que poderia ter atuado como assistente simples, mas não o foi, vindo a fazer parte do processo tão-somente por ocasião da interposição do recurso. Não há óbice para a interposição de recurso por terceiro prejudicado que, assim como o réu revel, pode intervir no processo a qualquer tempo, recebendo-o, no entanto, no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único do CPC/2015). Matéria de fato tida por incontroversa não pode ser rediscutida em face da revelia (arts. 341 e 344 do CPC/2015), uma vez que a preclusão impede a discussão de questão que deveria ter sido alegada na contestação (art. 336 do CPC/2015). 3. Ação de resolução de negócio jurídico de cessão de direitos com pedido de reintegração de posse e indenização por lucros cessantes. Demonstrado o não cumprimento da obrigação assumida pela construtora dentro do prazo ajustado. Não alegada matéria de defesa pela apelante nem apresentada prova em contrário especificamente no tocante ao descumprimento contratual pela parte demandada. 4. Se a prova dos autos corrobora e respalda a versão dos fatos articulados pelo autor, que se manteve hígida com a presunção de veracidade (efeito material da revelia), somada à falta de impugnação específica e da ausência de prova diversa, deve ser mantido o reconhecimento do inadimplemento contratual em relação ao específico negócio jurídico firmado, o que dá ensejo à rescisão do negócio com o retorno das partes ao estado anterior, sem prejuízo da reparação pelo dano material causado (art. 475 do Código Civil), conforme já reconhecido em sentença, que, nesse ponto, sequer foi objeto de insurgência específica. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1613661, 07045513620218070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROVA. PRECLUSÃO. PROCEDÊNCIA INTEGRAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 85, §2o, DO CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. 1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel e condenar a parte ré ao pagamento de lucros cessantes e despesas relativas ao imóvel. Honorários fixados em 10% da condenação. 2. Nos moldes do artigo 341 do CPC, incumbe ao réu: "(...) manifestar-se precisamente sobre alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (...)". 3. Ausente impugnação específica, em sede de contestação, quando ao valor que os autores alegam terem devolvido no ato do segundo contrato, resta a questão incontroversa, prescindindo de provas. 4. A sucumbência é verificada de acordo com os pedidos deduzidos e aqueles julgados procedentes. No caso dos autos, os autores deduziram pedidos de rescisão do contrato de compra e venda e lucros cessantes, ambos julgados procedentes. Portanto, não há se falar em sucumbência recíproca. 5. Os honorários de sucumbência fixados em sentença atendem, com razoabilidade e proporcionalidade, ao disposto no §2o do artigo 85 do CPC. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1273635, 07333130920188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. É vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. As questões relativas ao reconhecimento dos lucros cessantes e de sua indenização encontram-se preclusas, pela perda da oportunidade de a parte alegá-la em contestação, além de não apresentação de justa causa para a arguição tardia em razões de apelação. Por esse motivo, é vedada a discussão em apelação, a qual não será conhecida nesta parte. DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO Nos termos do artigo 997, §1o, do Código de Processo Civil, (s)endo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. O §2o do dispositivo legal mencionado acima determina ainda: §2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder; II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial; III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Consoante ensinamento trazido por Daniel Amorim Assumpção Neves, o recurso adesivo não se consubstancia em espécie recursal, mas tão somente de recurso interposto de maneira diferenciada e com pressuposto processual de admissibilidade particular, qual seja: conhecimento do recurso principal[4]. Para corroborar tal entendimento, trago à colação aresto deste colegiado recursal sobre a matéria referente ao não conhecimento do recurso adesivo, quando o recurso principal não é conhecido pelo tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA RECURSAL ADESIVA. SUBORDINAÇÃO AO RECURSO PRINCIPAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Os fundamentos ou a motivação de uma Sentença constituem as razões que levaram ao convencimento do Juiz, demonstrando aos jurisdicionados o raciocínio adotado pelo Órgão Julgador para a conclusão do ato decisório. 2. Os fundamentos que se mostrem independentes e suficientes a, por si só, manterem o resultado da Sentença devem ser impugnados pela Apelação. 3. A ausência de impugnação de todos os fundamentos lançados na Sentença não atende ao Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, impossibilitando o conhecimento do recurso interposto. 4. O recorrente na forma adesiva inicialmente encontra-se satisfeito com a Decisão proferida pelo Juízo de origem, surgindo sua irresignação apenas com a interposição do recurso pela outra parte. 5. A via recursal somente é instaurada pelo recurso principal, evidenciando-se que sem a existência deste, a Instância Recursal não pode ser acessada. 6. A análise do Recurso Adesivo condiciona-se ao juízo de admissibilidade positivo do recurso principal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. 7. Agravos conhecidos, mas desprovidos. (Acórdão 1186360, 00060636320148070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em exame, a apelação interposta pela requerida não foi conhecida em toda sua extensão. Por esse motivo, o recurso adesivo apresentado pela autora não será igualmente admitido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO interposta pela requerida manifestamente inadmissível pela inovação recursal, pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença apelada e pela preclusão. Em consequência dessa deliberação, NÃO CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO apresentado pela autora. Considerando que a apelação e o recurso adesivo não foram conhecidos e tendo em vista que as partes apresentaram contrarrazões aos recursos dos adversários, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor da condenação. Advirto às partes recorrentes que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. [2] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [3] JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478. [4] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 1.558.